Tribunal: TJDFT
Processo: 0000209-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ART. 1.586, CC. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO DE AFASTAMENTO DOS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral do menor, prevista no art. 227, da CF, o art. 3° da Lei n° 8.069/1990. Além disso, o Código Civil, nos arts. 1.583 e 1.584, ao regular o instituto da guarda, prevê o princípio do melhor interesse da criança, consoante enunciado 518 da Jornada de Direito Civil.
2. Em regra, a guarda é exercida pelos pais, os quais imediatamente são detentores do poder familiar. Entretanto, como destacado acima, o art. 1584, §5°, do CC, prevê que, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. 2.1. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente a guarda (art. 1.586, CC c/c art. 33, §2°, do ECA).
3. No caso em exame, resta configurada a excepcionalidade que autoriza a incidência do art. 1.586, do CC, consoante evidenciado pela equipe multidisciplinar do Juízo, a qual verificou a existência de contexto de violência, uso de drogas e álcool, conflitos familiares e transtornos de personalidade.
4. Deve ser mantida a sentença que, primando pela busca do melhor interesse da criança e embasada nas provas dos autos, outorga a guarda aos tios maternos que propiciam a existência de rede familiar que atende a todas as necessidades no menores, viabilizando o desenvolvimento saudável.
5. O direito de visitação não pode subsistir ante a recomendação de afastamento momentâneo, tendo em vista a gravidade dos fatos comprovados nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.